Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-77.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000949-77.2020.8.11.9005
Agravante: CLAUDIO ROBERTO NOBRE
Agravados: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO NOBRE em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1033152-41.2020.8.11.0001 que objetivava a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) e determinação da incidência da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação em vigor.
Argumenta o Agravante que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente no posto de 3.o Sargento PMMT, tendo ingressado nas fileiras militares em 27/10/2003, contando, portanto, com mais de 17 (dezessete) anos de instituição.
Aduz que desde que ingressou na carreira militar, ou seja, 27/10/2003 até maio de 2020, sempre contribuiu com a previdência social com base na alíquota de 11% (onze por cento) de sua remuneração total, nos termos do que dispunha o art. 2.o, inc. I, da LC n.o 202/2004.
Informa que com a Reforma da Previdência, mediante edição de Emenda Constitucional e legislação infraconstitucional federal e estadual, houve profundas alterações no tocante ao regime previdenciário, em especial quanto à alíquota da contribuição previdenciária.
Menciona que após a entrada em vigor da EC 103/2019, o Estado de Mato Grosso, por iniciativa do próprio Poder Executivo, aprovou a LC n.o 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos às LC n.o 201/2004 e n.o 202/2004 e deu outras providências, aumentando a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores civis e criando uma situação diferenciada para os servidores militares.
Assevera que, em razão da novel legislação - LC n.o 654/2020 - a contribuição dos miliares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas do Estado de Mato Grosso, passou a ser regida pelos artigos 24 e 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69, introduzidos pela Lei Federal n.o 13.954/2019, a qual previu alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) para toda a categoria, a partir de 1.o de janeiro de 2020.
Salienta que todos os militares, então, estavam esperando a aplicação da referida legislação, isto é, aplicação da alíquota referente à contribuição previdenciária em 9,5% (nove e meio por cento) a partir de junho/2020, no entanto, foram surpreendidos com desconto na ordem de 14% (quatorze por cento).
Discorre que ao buscar informações e aprofundar o estudo sobre o tema, descobriu-se que a cobrança com base na alíquota de 14% (quatorze por cento) decorre de uma interpretação distorcida e equivocada da liminar proferida pelo Ministro do STF, Exmo. Alexandre de Moraes, na Ação Civil Originária - ACO 3396/DF.
Esclarece que o Exmo. Min. Alexandre de Moraes deferiu liminar apenas e tão somente para determinar que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção prevista no art. 7.o da Lei n.o 9.717/98 ao Estado de Mato Grosso, caso o mesmo continuasse ou viesse a adotar, em lei estadual, alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais distinta da prevista no art. 24 -C do Decreto-Lei 667/1969.
Defende, neste contexto, que, não tendo o STF reconhecido ou declarado a inconstitucionalidade incidental do art. 24 -C do Decreto-Lei 667/1969, caberia ao Estado de Mato Grosso, por força da referida liminar, editar nova norma ou cumprir a já editada sobre a alíquota para o regime de inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares (§ 7.o do art. 2.o da Lei Complementar n.o 202/2004), em respeito ao princípio da legalidade.
Ressalta que os entes demandados, no entanto, interpretaram a decisão liminar exarada na ACO 3396 de maneira diversa, entendendo que ela teria retirado a eficácia e a vigência do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/1969 e em sendo assim, ficaram autorizados a aplicar aos PMs e BMs de MT o disposto no § 8.o do artigo 2.o da LC Estadual n.o 202/2004, e, consequentemente, a aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a remuneração, prevista no art. 2.o, I e II, do art. 202 do mesmo diploma estadual.
Assegura que a referida interpretação é equivocada, pois em momento algum o relator da ACO 3396/DF reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/69, retirando a sua eficácia ou vigência, devendo ser respeitado os seus mandamentos em conjunto com os arts. 2.o, § 7.o e 5.o da Lei Complementar n.o 202/2004, que impõem ao Estado de Mato Grosso a aplicação da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) aos militares estaduais da ativa e reserva, bem como aos seus pensionistas.
Alinhava que por conta dessa situação ingressou com a ação judicial em que proferida a decisão agravada, postulando fosse determinada a aplicação da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação vigente, no entanto, o juízo de origem, em evidente equívoco, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, com fundamento na decisão proferida no Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Alexandre de Moraes STF na ACO 3396, que possuem objetos totalmente distintos. Isso porque, na lide proposta perante o STF, o Estado de Mato Grosso pretende tão somente que a União se abstenha de aplicar sanções ao Ente Federativo, acerca da aplicação geral da nova alíquota previdenciária, imposta pela Emenda Constitucional no 103 de 12 de novembro de 2019, oriunda da PEC n.o 06/2019 que promoveu a denominada “Reforma da Previdência. Já no presente caso, o que se busca é que o Estado seja obrigado a descontar o valor correspondente da previdência do Agravante no importe de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos previsto no § 7.o do artigo 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 (artigo 24-C do Decreto Lei Federal n.o 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n.o 13.954/2019), por não existir qualquer impedimento para tanto.
Diante desses fatos, requer o Agravante a concessão de efeito ativo ao presente recurso, no sentido de se conceder, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão do desconto de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade de seus proventos e, por conseguinte, a determinação da incidência do percentual de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação aplicável ao caso. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão recorrida.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de deferimento da medida vindicada.
Com efeito, até a superveniência da Lei federal n.o 13.954/2019, que introduziu alterações na forma do custeio do sistema previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, tais servidores eram regidos pela Lei Complementar n.o 202/2004 no que tange às contribuições previdenciárias.
Contudo, após a edição do diploma federal (Lei 3.954/2019), promulgado em respeito à competência outorgada à União pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, houve significativa alteração na forma de custeio do sistema previdenciário dos militares estaduais, passando os mesmos a contribuir com a alíquota prevista para as Forças Armadas, por aplicação do art. 24 da novel lei c/c art. 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69.
Houve, também, considerando que a Lei n.o 13.954/2019 estabelece regras gerais, a suspensão da eficácia das leis que, no âmbito estadual, tratavam distintamente da mesma matéria, por força do art. 24, § 4.o, da CF, que estabelece que “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.
Diante desta situação, o Estado de Mato Grosso, como já mencionado, ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ACO 3396 visando a superar o obstáculo da suspensão da legislação estadual e, com isso, não sofrer sanções pela não aplicação da novel alíquota aos militares estaduais, tendo obtido medida liminar em seu favor.
A liminar proferida pelo Min. Alexandre de Morais, no entanto, não tem o alcance conferido pelos entes públicos Agravados, pois não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1.o e 2.o, do Decreto-Lei n.o 667/1969, na redação dada pela Lei n.o 13.954/2019, mas apenas o reconhecimento da impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual.
Ocorre que se antes a Lei Complementar estadual n.o 202/2004 previa alíquotas também para os militares estaduais (11%), com a alteração introduzida pela Lei n.o 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica, prevendo apenas, no § 8.o do seu art. 2.o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), senão vejamos:
“Art. 2o. (...) §7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24 -C do Decreto -Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão” .
Por consequência, nesta fase de cognição sumária, evidencia-se que os entes demandados, ora Agravados, não poderiam aplicar a alíquota dos servidores públicos civis aos militares, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar n.o 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar n.o 654/2019, que, diga-se de passagem, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei n.o 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396.
Assim, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do provimento da pretensão recursal, primeiro requisito para o deferimento da medida vindicada.
De outro norte, entendo estar presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente da incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, causará transtornos e prejuízos à subsistência do Agravante.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar que a contribuição previdenciária referente aos vencimentos do Agravante seja calculada com base na alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação vigente.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA